Tribunal: STF
Processo: MS 35576
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA OU DO PLENÁRIO DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REITERAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Não se admite, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra decisões jurisdicionais proferidas por Turma ou pelo Plenário do STF, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.